Tribunal: TJDFT
Processo: 0702345-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS/DF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. CONTROVÉRSIA QUE NÃO DEMANDA PRODUÇÃO DE PROVA COMPLEXA. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA UM DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA.
1. Em se tratando de ação cominatória que tem por objeto o fornecimento de medicamento, “o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência”. (IRDR no 2016.00.2.024562-9).
2. Na hipótese, para o julgamento da ação originária não se revela necessária a realização de prova técnica de maior complexidade, mormente considerando que os autos se encontram instruídos com documentos que se mostram suficientes para o julgamento da causa.
3. Nesse contexto, como o valor atribuído à causa é meramente estimativo e irrelevante para fins de definição da competência, inexistindo complexidade capaz de justificar a competência da Vara Fazendária, deve ser prestigiada a r. decisão agravada que declinou da competência para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
4. Recurso conhecido e não provido.